Tribunal: STF
Processo: Rcl 82023
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Glauco Ricardo Pacheco em face de ato do Juízo da Vara Estadual de Organizações Criminosas da Comarca de Santa Catarina. 



    Sustenta-se afronta direta à autoridade da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 



    O ato questionado consiste na comunicação de que o pedido de habilitação da defesa técnica e acesso aos autos foi apenas juntado ao processo, aguardando manifestação da autoridade policial ou do Ministério Público, sem o efetivo deferimento do acesso ou da habilitação.



    Narra o autor que se encontra preso e que seus advogados solicitaram habilitação e acesso aos autos, os quais tramitam em sigilo. 



    Contudo, a Vara limitou-se a juntar o pedido, sem efetivar o acesso, o que impede que o cliente tenha ciência dos motivos de sua custódia e seja defendido. 



    Em caráter liminar, requer-se a imediata habilitação da defesa técnica nos autos sigilosos e o acesso integral aos elementos de prova já documentados, especialmente aqueles que justificam a prisão. 



    No mérito, pleiteia-se a procedência da reclamação para confirmar a medida provisória, reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº 14 e determinar que o juízo reclamado cesse a ilegalidade apontada, que configura grave lesão a preceitos fundamentais.



    Na sequência, o reclamante fez juntar o termo da audiência de custódia, de modo a demonstrar a efetivação de sua prisão (e-doc. 7).



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. 



    Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter sido viabilizado o acesso às cópias dos autos de Inquérito Policial em trâmite perante a autoridade reclamada, a traduzir-se em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n° 14.



    Todavia, infere-se do relato trazido na inicial que não houve negativa de acesso aos autos, mas apenas ato ordinatório para que o Ministério Público e/ou a autoridade policial se manifestassem quanto à solicitação. 



    Assim, a autoridade reclamada não indeferiu o acesso do reclamante aos autos, mas apenas submeteu consulta ao MP e à autoridade policial quanto ao pedido. 



    Deduz-se que o ato impugnado visa a identificar a presença de diligências em curso, de modo a dar fiel cumprimento ao texto sumular. Caso as autoridades da persecução penal indiquem a existência de diligências em curso, o acesso pode ser restringido, de modo a não frustrar essas diligência em andamento.



    Logo, o quadro descrito permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente